Tribunal: CARF
Processo: 15871.720120/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.720120/2018-82
ACÓRDÃO
3002-003.643 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REVATI S.A. ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
É nulo o acórdão da Delegacia da Receita Federal de julgamento que
analisa o direito creditório do contribuinte com base em argumento
diverso que constou no despacho decisório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada, declarar a nulidade do acórdão proferido pela DRJ e determinar
o retorno dos autos para que a instância a quo profira um novo julgamento, com análise do direito
creditório do contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.639, de 26 de junho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 15871.720119/2018-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.643 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720120/2018-82
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Cofins Não Cumulativa.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COFINS. GLOSA DE CRÉDITOS. CONEXÃO
PROCESSUAL.
Baseando-se o Despacho Decisório em auto de infração de glosa de créditos
controlado em processo específico, cuja impugnação já foi objeto de apreciação
por meio de acórdão nessa instância de julgamento, adotam-se iguais razões de
decidir daquele acórdão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
PROVA. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972,
o que não se logrou atender neste caso.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DESCONTADOS. LEGITIMIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo a prova da legitimidade e do montante dos créditos
da não cumulatividade utilizados para descontar da contribuição devida.
DILIGÊNCIA.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.643 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720120/2018-82
3
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da defesa.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE RECEITAS ESCRITURADAS.
A escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados desde
que, além de mantida com observância das disposições legais, seja acompanhada
da documentação de suporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
NÃO CUMULATIVIDADE. FASE AGRÍCOLA. FASE INDUSTRIAL. OBJETO SOCIAL.
PROCESSO DE PRODUÇÃO.
A admissibilidade de apuração de crédito decorrente de insumo tem por
referência o processo de produção necessário à execução do objeto social da
pessoa jurídica.
Mantém-se a glosa de créditos decorrentes de dispêndios relacionados a fase
agrícola, de produção de matéria-prima, se o sujeito passivo tem por objeto social
a industrialização e não exerceu, no período, atividades de produção de sua
matéria-prima, mas a adquiriu de terceiros.
A apuração de créditos da não-cumulatividade requer também, além da
comprovada utilização no processo de produção, a prova documental dos
alegados dispêndios e a sua associação ao correspondente período.
NÃO CUMULATIVIDADE. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Somente geram crédito os dispêndios de aluguel de máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa.
Mantém-se a glosa de créditos decorrentes de aluguéis de máquinas e
equipamentos se, em relação à parcela glosada, não foram afastadas as
constatações fiscais de que os dispêndios referem-se a outras pessoas jurídicas do
grupo a que pertence o sujeito passivo ou se referem a fase agrícola não
integrante do processo produtivo necessário ao cumprimento do objeto social do
sujeito passivo.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.643 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720120/2018-82
4
Cientificado do acórdão 108-003.373, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- Da nulidade do acórdão recorrido;
- Das atividades da Recorrente e da origem do crédito;
- Apuração PIS e COFINS – Ano-Calendário 2015 – Retificação EFD Contribuições;
- Da Existência de Crédito – Viabilidade do Pedido de Ressarcimento;
- Crédito Integral – Inteligência do Art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo
sucroalcooleiro de fabricação e a comercialização de álcool e do açúcar no
mercado interno e externo, sendo que, no curso de suas atividades regulares,
apurou créditos de PIS Não Cumulativo, relativos ao 2o Trimestre de 2015, no
valor de R$ 127.801,61.
Assim, toda controvérsia instaurada está em torno do aproveitamento de crédito
do PIS apurado no regime da não cumulatividade, na fabricação de produtos: de
álcool (etanol) e do açúcar.
Inconformada com a decisão da DRJ que julgou integralmente Pedido Eletrônico
de Ressarcimento (PER) de no3401318791.201115.1.1.18-0979, interpôs o
presente Recurso Voluntário para o reconhecido o direito de ressarcimento do
crédito de PIS – Não Cumulativo relativo ao 2° Trimestre de 2015 representado
pelo PER no 3401318791.201115.1.1.18-0979.
A recorrente alega em seu recurso a preterição do seu direito de defesa, visto que
o julgador a quo não apreciou os argumentos apresentados pela recorrente em
sua defesa, mas apenas se limitou a reproduzir o inteiro teor do Acórdão de Autos
no 108-003.369, proferido no bojo de referido Processo Administrativo no
10820.721706/2018-46.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.643 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720120/2018-82
5
Acolho o pedido da recorrente sobre a nulidade do referido acórdão nos termos
do art. 12 e incisos do Decreto no 7.574/2011 e art. 59 e incisos do Decreto no
70.235/1972, tendo em vista que no presente caso, houve cerceamento ao direito
de defesa, uma vez que não foi analisada, pelo órgão de julgamento a quo, a sua
Impugnação Administrativa, devendo ser declarada a nulidade do acórdão
proferido.
Veja o texto do dispositivo do Decreto no 7.574/2011:
Art. 59. São nulos: (...) II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, reitere-se,
a “preterição do direito de defesa” está caracterizada, uma vez que não houve
análise da Impugnação Administrativa apresentada pelo Responsável tributário.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para declarar a nulidade do
acórdão proferido pela DRJ e o retorno dos autos para que a instância a quo
profira um novo julgamento, com análise do direito creditório do contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar de
nulidade suscitada, declarar a nulidade do acórdão proferido pela DRJ e determinar o retorno dos
autos para que a instância a quo profira um novo julgamento, com análise do direito creditório do
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 481
DF CARF MF
Original